Tribunal: TJDFT
Processo: 0749416-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0749416-84.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIANA CARDOSO SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO CSF S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LILIANA CARDOSO SILVA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE REVISÃO E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS” ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, BANCO CSF S/A e MIDWAY S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO: “A parte autora distribuiu a presente ação com a opção do Juízo 100% Digital, devendo, assim, o feito tramitar nos moldes previstos na Portaria Conjunta 29/2021 do TJDFT e Resolução 345 do CNJ. Acolho a emenda. Retifique-se a autuação para incluir no polo passivo MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO CSF S/A. Cuida-se de ação de repactuação de dívidas proposta por LILIANA CARDOSO SILVA em face de BRB BANCO DE BRASILIA SA, MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO CSF S/A, partes qualificadas nos autos. A autora requer, em suma, a repactuação das suas dividas com os credores apontados no polo passivo, requerendo, em sede de tutela de urgência, a suspensão de todos os descontos feitos em sua conta corrente, até eventual acordo em audiência, ou a sua limitação a 35% dos seus rendimentos líquidos. DECIDO. Como sabido, a função da tutela de urgência é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva, sendo certo que para o seu deferimento, sem oitiva da parte contrária, é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Na hipótese em análise, em que pesem as razões sustentadas pela parte autora, não vislumbro, na espécie, a configuração dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória reclamada, pois não há probabilidade do direito, na medida em que há necessidade de contraditório e ampla defesa para se entender os valores contratados, os percentuais que estão sendo descontados, o valor que o autor pretende ofertar a cada credor, e demais requisitos da Lei 14.181/2021, tratando-se de matéria complexa que não tem como ser analisada em momento tão embrionário do processo e antes da audiência inaugural do rito do processo de superendividamento. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 14.181/2021. MÚTUO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER OU LIMITAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA ATÉ A ELABORAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS COMPLEXOS EXIGIDOS PELA LEI 14.181/2021. RISCO DE PIORA AO SUPERENDIVIDAMENTO. TEMA 1.085/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 1. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Incabível, na ação de repactuação de dívidas, salvo motivo extraordinário, a antecipação de tutela para suspender ou limitar o pagamento dos débitos do devedor, até a elaboração do plano de pagamento, uma vez que os inúmeros requisitos exigidos pela Lei 14.181/2021, para se aferir o direito à repactuação de dívidas, impedem a verificação da probabilidade do direito, na via estreita da análise das tutelas antecipadas. 3.Na ação de repactuação de dívidas, suspender ou limitar, em antecipação de tutela, o pagamento das obrigações contraídas junto aos réus pelo autor seria ir de encontro, em princípio, ao disposto no inciso IV do §4o do art. 104-A do CDC e até mesmo contra o espírito do tratamento do superendividamento, tendo em vista que, ao se abrir crédito ao devedor superendividado, que já demonstrou não possuir habilidade de administrar a suas finanças, necessitando, inclusive, de intervenção estatal para tanto, corre-se o risco de haver novas obrigações contraídas pelo devedor, piorando, assim, a sua situação de superendividamento. 4. Tratando-se a repactuação de dívidas de procedimento complexo, contando com duas etapas, cuja primeira é a de tentativa de conciliação entre as partes, com negociação de propostas de pagamento entre credor e devedor, a jurisprudência tem recomendado não haver a antecipação de tutela a fim de suspender ou limitar o pagamento das dívidas pelo devedor, a fim de prestigiar a conciliação entre as partes. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1.085, repeliu a possibilidade de se limitar o pagamento dos empréstimos bancários descontados em conta corrente, inclusive destacando que a limitação dos descontos em conta corrente não se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, o que reforça a impossibilidade de, em tutela antecipada, suspender ou limitar o pagamento das dívidas pelo devedor, até que haja o plano de pagamento da ação de repactuação de dívidas. 6. Verificada que a audiência de conciliação relativa ao art.104-A do CDC fora agendada, não há interesse processual da parte em requerer a marcação da referida audiência. 7. Agravo de instrumento conhecido e improvido.(Acórdão 1666535, 07341209020228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência para suspensão ou redução das parcelas.” A Agravante sustenta (i) que “Mensalmente são descontados de sua conta corrente R$ 3.204,02 (três mil, duzentos e quatro reais e dois centavos), além de R$ 3.171,24 (três mil, cento e setenta e um reais e vinte e quatro centavos) referentes a empréstimos consignados em seu contracheque”; (ii) que os “descontos totalizam R$ 6.375,26 (seis mil, trezentos e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos), representando mais de 70% da remuneração mensal da agravante, valores cobrados pelo banco BRB”; (iii) que o “processo por super endividamento e repactuação de dívida, regulados pelos arts. 104-A e 104-B da Lei no 14.181/2021, não impede a aplicação do art. 300 do CPC, desde que sejam preenchidos seus requisitos”; (iv) que a “decisão agravada indeferiu a antecipação de tutela, mesmo sendo clara a afronta a Lei Complementar no 840 de 23 de dezembro de 2011, em seu art. 116”; (v) que “o caso em questão não se discute a legalidade dos descontos, nem a aplicação analógica dos limites legais da consignação, mas sim a possibilidade de antecipação, em sede de tutela de urgência, a guarda do mínimo existencial da agravante, em que a espera pela conciliação entre as partes pode colocar em risco o bem jurídico tutelado pela norma, uma vez que os descontos realizados pelo agravado Banco BRB S/A comprometem mais de 70% de sua remuneração”; e (vi) que “se encontra em situação de superendividamento e não tem mais condições financeiras de honrar seus compromissos sem comprometer o seu mínimo existencial e sua dignidade”. Conclui que “Presentes estão os pressupostos para a concessão da devida tutela de urgência, pois no presente caso, há mais de 70% de comprometimento da renda da agravante, devendo ser afastada a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), pois está afetando ao mínimo existencial e violando o princípio constitucional da Dignidade da Pessoa Humana”. Requer a antecipação da tutela recursal “determinando que o réu BANCO BRB S/A suspenda os descontos de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta corrente de titularidade da parte autora, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou na Fixação do Plano Compulsório de Pagamento na Ação de Repactuação de Dívidas que tramita na 3a Vara Cível de Taguatinga, sob pena de multa diária no caso de descumprimento pela parte agravada”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O fato de as prestações dos empréstimos descontadas em folha de pagamento e em conta corrente absorverem mais de 70% da remuneração líquida da Agravante não autoriza a suspensão pleiteada. Não há sequer alegação de que os descontos em folha de pagamento superam o limite legal ou que os descontos em conta corrente não contam com amparo contratual. A Agravante pretende que esses descontos sejam suspensos para a preservação do mínimo existencial: ela percebe remuneração bruta de R$ 11.972,48 e requer que os descontos sejam suspensos até a realização da “Audiência de Conciliação ou na Fixação do Plano Compulsório de Pagamento na Ação de Repactuação de Dívidas”. Ocorre que os rendimentos líquidos da Agravante excedem substancialmente o “mínimo existencial” previsto nos artigos 6o, incisos XI e XII, e 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, e regulamentado no Decreto 11.150/2022, in verbis: Código de Defesa do Consumidor “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: [...] XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas; XII - a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito; (...) Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.” Decreto 11.150/2022 “Art. 1o Este Decreto regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação, administrativa ou judicial, de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor. Art. 2o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. Parágrafo único. Para fins do disposto neste Decreto, consideram-se dívidas de consumo os compromissos financeiros assumidos pelo consumidor pessoa natural para a aquisição ou a utilização de produto ou serviço como destinatário final. Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).” O valor que remanesce depois dos descontos em folha de pagamento e em conta corrente é muito superior ao que a legislação estabelece como “mínimo existencial”, circunstância que evidencia a ausência do fumus boni iuris e, por conseguinte, a inexistência de direito subjetivo à tutela de urgência requerida, presente o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEI 14.181/2021. REVISÃO E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE DÍVIDAS. LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. TEMA No 1.085 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. 1. O colendo STJ, ao julgar os Resp 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, fixou a seguinte tese (Tema 1085): "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 2. O limite de desconto de trinta por cento (30%) refere-se apenas à margem consignável para descontos em folha de pagamento. O referido benefício legal não alcança outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente. De igual modo, não existe previsão legal que ampare a pretensão de suspensão de exigibilidade dos créditos regularmente contratados, sob pena de violação dos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia privada. 3. A tutela de urgência é cabível quando presentes os requisitos do art. 300, do CPC, quais sejam: a) probabilidade do direito alegado; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo comprovação de que houve abusividade da instituição financeira na concessão dos empréstimos ou que o mínimo existencial do consumidor se encontra comprometido, reputa-se ausente a probabilidade do direito alegado. 4. Agravo de instrumento não provido. (AGI 07402177220238070000, 4a T., rl. Des. Arnoldo Camanho, PJe 24/4/2024)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA ANTECIPADA. REVISÃO E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE DÍVIDAS. LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. TEMA No 1.085 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. 1 - Tutela de urgência. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2 - Probabilidade do direito. A lei de regência não prevê a suspensão dos descontos relativos a contratos bancários livremente pactuados pela mutuária antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, o que somente seria possível, de forma excepcionalíssima, caso demonstrado o comprometimento do mínimo existencial, sob pena de se extirpar a própria essência da ação de repactuação de dívidas. 3 - Limitação de descontos. Em julgamento de recurso especial, proferido sob o rito dos recursos repetitivos, Tema no 1.085, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou a tese de que: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." 4 - Recurso conhecido, mas não provido. (AGI 07506832820238070000, 4a T., rel. Des. Ariston Henrique de Sousa, DJE 11/4/2024)” A compreensão não se altera à luz da Lei Distrital 7.239/2023, seja porque essa norma foi declarada inconstitucional pelo TJDFT, seja porque os empréstimos foram contraídos em sua maioria antes do início da sua vigência, seja porque o mínimo existencial foi disposto no Código de Defesa do Consumidor e sua regulamentação remetida para a órbita federal, nos termos de seus artigos 6o, inciso XI e XII, 54, § 1o, e 104-C, § 1o. Conclui-se, destarte, que a situação da Agravante descortina a preservação do “mínimo existencial”, de modo a obstar a limitação dos descontos em folha de pagamento e em conta corrente que contam com respaldo legal e contratual. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator